Tribunal: TJDFT
Processo: 0721857-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONDENAÇÃO DA RÉ AS PARCELAS VINCENDAS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de cobrança de taxas condominiais. 1.1. Nesta sede, a autora requer a reforma parcial da sentença a fim de que a ré seja condenada ao pagamento das parcelas que venceram no curso do processo.
2. As taxas condominiais são obrigações prestadas de maneira sucessiva, cabendo, independentemente de pedido, a condenação do réu ao pagamento das taxas vencidas e vincendas enquanto durar a obrigação. 2.1. Jurisprudência: “ [...] 4. A obrigação condominial, por sua natureza diferida e continuativa, atrai a aplicação do disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 290 do CPC/73), de modo que a condenação deve compreender as parcelas vencidas e não pagas no curso da ação, enquanto durar a obrigação do condômino. [...]” (20170710087116APC, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 03/04/2018.). 2.2. “[...] 2. As condenações em ações envolvendo cobrança de taxa de condomínio devem conter tanto os encargos vencidos como os vincendos, enquanto durar a obrigação, por se tratarem de prestações sucessivas, devendo serem incluídas na condenação, inclusive, as que se vencerem na fase de execução, até o efetivo pagamento. Inteligência do artigo 323 do CPC/2015 [...].” (00283515220168070001, Relator: Gislene Pinheiro 7a Turma Cível, DJE: 28/02/2018.).
3. Há pedido expresso na petição inicial de condenação da ré ao pagamento das parcelas vincendas que não forem pagas no curso da ação. 3.1. A sentença, no entanto, apenas condenou a recorrida ao pagamento das taxas arroladas na planilha apresentada pela autora, sem considerar as parcelas vincendas. 3.2. Assim, o recurso interposto pela autora deve ser provido para incluir na condenação o pagamento relativo às parcelas vincendas no curso da demanda.
4. Recurso provido.